Tribunal: STF
Processo: RE 1514348
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI NACIONAL N. 13.465/2017. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGITIMADORES DA COBRANÇA: SÚMULAS NS. 279, 454 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Preliminar de coisa julgada afastada – Ação com partes distintas e objeto diverso – Ré que se tornou proprietária após o advento da Lei Federal nº 13.465/17 – Estatuto da associação e compromisso de compra e venda registrados no cartório competente – Aplicação vinculante dos temas 882 do STJ e 492 do STF – Cobrança devida – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 4, e-doc. 86).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 104).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XX e XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que “nunca se associou ou manifestou intenção de associar-se à Recorrida, não havendo o que se falar em associação tácita, e mais, o contrato tipo não foi registrado na matrícula dos imóveis, além de não ser nova proprietária (após o advento da lei 13.465/2017), não haver comprovação de prestação de serviços pela Recorrida, não haver descrição detalhada dos serviços realizados e de curiosamente, os boletos vencidos no ano de 2011, terem sido emitidos tão somente no ano de 2020” (fl. 4, e-doc. 95). 



    Salienta “que a decisão em comento, contrariou severamente decisões judiciais anteriores sob a mesma matéria e ignorou ainda a decisão judicial em que restou descarado que a recorrente é proprietária do imóvel desde o ano de 2007, causando uma completa insegurança jurisdicional. Conforme restou veementemente defendido na peça recursal, a Recorrente não é nova proprietária, sendo que já era dona do imóvel desde o ano de 2007, bem como já havia manifestado que inexistia e inda inexiste vontade de associação, logo, se não havia anuência e adesão à associação, a cobrança é indevida” (fl. 5, e-doc. 95). 



    Ressalta que, “além de não ser nova proprietária, sendo que já detinha o imóvel desde o ano de 2007, a Recorrente, não se associou à Recorrida depois do advento da Lei Federal 13.465/2017” (fl. 6, e-doc. 95). 



    Assinala que “a Recorrida à época ingressou com a ação de cobrança do rateio de melhorias do período de janeiro de 2010 a maio de 2012 (neste período a recorrente já era proprietária) dos imóveis matrícula 3.735 e 3.736 e no atual processo, requereu a condenação em pagamento do rateio de melhorias do período de outubro de 2017 a outubro de 2020 dos mesmos imóveis. Como se depreende, o objeto e causa de pedir são os mesmos, modificando apenas e tão somente os meses da referida cobrança (2ª via dos boletos), fato ignorado pelas decisões das instâncias inferiores” (fl. 7, e-doc. 95).



    Assevera “evidenciado na Adjudicação Compulsória, autos de nº 0011519- 87.2012.8.26.0248, que a Recorrente já era dona dos citados imóveis, desde agosto de 2007, sendo inequívoco a identidade de partes e mais, não se tratando de ‘novo proprietário’” (fl. 8, e-doc. 95).



    Enfatiza que, “além da inobservância do princípio da coisa julgada, ainda há o descumprimento do preceito legal constitucional da livre associação, o que não se pode admitir” (fl. 15, e-doc. 95).



    Pede o provimento do “Recurso Extraordinário interposto, sendo reformado o V. Acórdão recorrido de fls. 1354-1361, que violou a Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 95).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Sobre a legitimidade de cobrança da taxa condominial, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese sobre a possibilidade de as associações de moradores cobrarem taxas de manutenção de moradores não associados:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (Plenário, DJe 19.4.2021).



    Desnecessária a readequação da controvérsia em exame à sistemática da repercussão geral, pois o Tribunal de origem, na análise da situação fático-probatória apresentada neste processo, afirmou serem devidas as taxas de manutenção condominial, porque se referem a período posterior à Lei n. 13.465/2017, enquadrando o caso concreto aos requisitos fixados na tese do Tema 492. Confira-se trecho do voto proferido no acórdão recorrido:



    “(...) se o proprietário não se associou antes do advento de lei municipal ou da Lei Federal nº 13.465/17 ou se veio a se desassociar antes disso – não está obrigado a contribuir com a associação. Tratando-se, contudo, de novo proprietário posterior à modificação legislativa, haverá obrigação de contribuição – independentemente de se associar ou de anuir à cobrança – somente se o ato constitutivo da obrigação estatuto da associação estiver registrado no Cartório de Registro de Imóveis. 



    Desse modo, a jurisprudência desta Corte deve se curvar ao entendimento firmado pelas cortes superiores, em caráter vinculante, no sentido de não ser lícita a cobrança contra a vontade do proprietário, ressalvada a situação agora definida pelo Supremo Tribunal Federal [tese fixada no Tema 492 da repercussão geral].



      A esse respeito, vale lembrar que o atual Código de Processo Civil busca enfatizar o princípio da segurança jurídica, na medida em que, sem violar a independência do juiz, estabelece a obrigação de os tribunais uniformizarem sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (artigo 926), devendo também fazer a edição de súmulas de sua jurisprudência dominante (artigo 926, § 1º), sem prejuízo de os juízes e os tribunais observarem os acórdãos proferidos em julgamento de recurso especial repetitivo (artigo 927, III), e em repercussão geral, que é o caso do qual aqui se trata, por se tratar de precedentes obrigatórios. 



    No caso dos autos, a ré adquiriu o imóvel por adjudicação compulsória em 2018 (fls. 31/32), de forma que se trata de nova proprietária posterior à modificação legislativa da Lei nº Federal nº 13.465/17. Portanto, deve contribuir com a associação, independentemente de ter anuído com a cobrança, pois, os atos constitutivos desta última encontram-se registrados no cartório conforme fls. 39/50. Também, o contrato de compra e venda foi devidamente registrado no cartório de registro de imóveis C.R.I. (fls. 51/60). 



    Deste modo, a cobrança da autora é perfeitamente devida, tendo a ré a obrigação de pagar as despesas de manutenção e conservação do loteamento, nos termos do artigo 2º, inciso I do estatuto e cláusula 17º do contrato de compra e venda registrado no C.R.I.” (fls. 8-9, e-doc. 86).



    A observância da tese de repercussão geral fixada no Tema 492 pelas instâncias do Tribunal de Justiça torna legítima a exigibilidade das taxas referentes ao período posterior à edição da Lei n. 13.465/2017, como já havia sido decidido na primeira instância, quando o Juiz sentenciante enfatizou que “a cobrança é perfeitamente possível e o inadimplemento da ré é confesso, especialmente diante do entendimento sedimentado no TEMA 492 do STF, pois a cobrança, como dito, é posterior ao advento da Lei nº 13.465/17 e os atos constitutivos estão registrados no fólio imobiliário em contrato-tipo próprio, adequado e específico para tal fim” (fl. 3, e-doc. 73).



    5. Não é juridicamente possível reapreciar as questões fáticas e contratuais expostas neste recurso, no qual a recorrente tenta provar “não ser nova proprietária (após o advento da lei 13.465/2017)” e não haver “comprovação de prestação de serviços pela Recorrida, não haver descrição detalhada dos serviços realizados e de curiosamente, os boletos vencidos no ano de 2011, terem sido emitidos tão somente no ano de 2020” (fl. 4, e-doc. 96).



    Na espécie vertente, a Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a legitimidade da cobrança das taxas condominiais nestes termos:



    “A r. sentença julgou procedente a ação, sob o fundamento de que, não obstante inexistir obrigatoriedade de se associar, a cobrança é devida diante do entendimento sedimentado do Tema 492 do STF, tendo em vista que ‘a cobrança é posterior ao advento da Lei nº 13.465/17 e os atos constitutivos estão registrados no fólio imobiliário em contrato-tipo próprio, adequado e específico para tal fim’. (...)



    Quanto ao argumento de que não há comprovação de prestação de serviços pela apelada, não comporta provimento, visto que há descrição detalhada dos serviços, inclusive com contratação de empregados e serviços realizados (fls. 97/1.239). 



    No que concerne à alegação de que os boletos anexados têm como data de vencimento 05/01/2011, porém foram emitidos somente em 31/07/2020, tampouco comporta provimento, visto que, conforme explicitado em contrarrazões, tais documentos foram emitidos em segunda via, já que os originais foram enviados à ré” (fls. 5 e 9, e-doc. 86).



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador relator enfatizou que “o sistema processual vigente se assenta no princípio da livre convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso estar-se-á diante de contradição da decisão, mas sim de inconformismo com a decisão, o que justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes embargos, porquanto não se prestam à rediscussão da causa” (fl. 3, e-doc. 104). 



    A apreciação dos argumentos da recorrente e dos fundamentos adotados nas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DA COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ATO CONSTITUTIVO. REGISTRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (RE n. 1.432.957-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MORADOR NÃO ASSOCIADO. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tribunal de origem reconheceu a validade da cobrança de taxa condominial de morador não associado, relacionada ao período de julho de 2017 a novembro de 2020, ao fundamento que ‘após a vigência da Lei n. 13465/17, os adquirentes de imóveis em loteamentos, mesmo não associados, podem ser chamados a custear as atividades desenvolvidas pela associação de moradores, na administração dos imóveis, se demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no citado diploma legal’. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 695.911-RG, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 492), DJe de 19/4/2021, fixou tese no sentido de que: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.’ 3. É constitucional a cobrança das cotas e taxas condominiais, pois não viola a liberdade de associação, nos termos do julgamento do Tema 492 da repercussão geral. O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 4. Para concluir de forma diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário rever o quadro fático dos autos, o que é vedado em sede extraordinária pelas Súmulas 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’); e 454 (‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’), ambas do STF 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.496.583-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cobrança de taxas condominiais. Alegada violação à liberdade de associação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negara provimento a agravo interno. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.478.542-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). VIABILIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 695.911 (Tema n. 492), ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – aquisição dos lotes em momento anterior à Lei n. 13.465/2017 e ausência de adesão à associação após a edição do diploma legal – demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.413.406-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,DJe 9.9.2024).



    6. O alegado descumprimento do princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 843.666-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.11.2014).



    “Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 636/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 636/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.453.754-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    7. Em relação à pretensa contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, o Tribunal de origem afastou a preliminar referente à “alegação de coisa julgada, pois, a ação anterior descrita não foi proposta contra a apelante e o período de cobrança é distinto, ou seja, não há identidade de partes, nem de objeto” (fl. 5, e-doc. 86).



    O argumento da recorrente de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não se sustenta, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado a ausência de repercussão geral quando a matéria infraconstitucional se referir às questões processuais relacionadas aos limites da coisa julgada, sob o fundamento de que “a discussão envolvendo o alcance de decisão transitada em julgado, revela discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada, matéria que não comporta discussão a partir da via extraordinária” (RE n. 1.428.036-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023). Assim também, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.161-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que deveria ter sido feito pelo Tribunal de origem, em juízo de retratação do Tema 660, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora